Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu e deu provimento em parte à apelação interposta pela parte ré, para determinar que os juros de mora deverão ser obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação, além de fixar os honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) aferir a existência de omissão no acórdão, quanto à observância das normas contidas nas Resoluções CMN n. 4.753/2019 e n. 2.747 do BACEN; (ii) aferir a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à lei.
5. No caso, restou expressamente consignado no acórdão a ausência de notificação prévia do consumidor acerca do encerramento de sua conta corrente, em patente descumprimento às normas previstas na Resolução BACEN n. 4.753/2019, o que torna ilícito o bloqueio/encerramento da conta e enseja a responsabilização do banco embargante, afastando, assim, a alegação de que agiu em exercício regular de direito.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, o acórdão ressalvou expressamente o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, realizando o distinguihing, uma vez que a aplicação da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a baixa complexidade da matéria, o curto tempo de duração do processo e o elevado valor da condenação.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos de ambos os embargantes demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.